Tribunal: TCU
Processo: 017.500/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372024, modalidade Pregão e Uasg 120628 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço demanutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e insumos,sem dedicação de mão de obra exclusiva, para os sistemas de refrigeraçãodo Hospital de Aeronáutica de Belém, por um período de 12 (doze) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 8117/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Grupamento de Apoio de Belém - Comando da Aeronáutica e à representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.500/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio de Belém - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.